Tribunal: TJMT
Processo: 1029336-49.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029336-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), TANIA RONDON DA SILVA - CPF: 545.181.721-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que julga improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue o feito, põe fim ao processo, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1º c/c 1.009, do CPC/2015.

O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno N. 1029336-49.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravado:
Tania Rondon Da Silva

Proc. Referência:
Cumprimento De Sentença De Ação Obrigação De Fazer C/C Inexistência De Ato Jurídico C/C Devolução De Parcelas Pagas C/C Indenização Por Danos Morais E Pedido De Tutela Provisória De Urgência N. 1000151- 81.2020.8.11.0028 - Vara Única Da Comarca De Poconé

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto
por
Banco Pan S.A.

Ação
: Cumprimento De Sentença Nos Autos De Ação Obrigação De Fazer C/C Inexistência De Ato Jurídico C/C Devolução De Parcelas Pagas C/C Indenização Por Danos Morais E Pedido De Tutela Provisória De Urgência, movida por
Tania Rondon Da Silva
.

Decisão Monocrática (Id. 195553650):
não se conheceu do presente agravo de instrumento, por manifestamente inadmissível.

Agravo Interno (Id. 198923684):
Em síntese, alega que em que pese a decisão do Juiz de origem ter sido prolatado com a nomenclatura de sentença, o mesmo tem natureza de decisão interlocutória, porquanto rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do feito, devido a isso, o Agravo de Instrumento deve ser conhecido e analisado.

Ressalta as razões do agravo de instrumento e argumenta que a rejeição foi indevida, porque a sua manifestação nos autos não se trata de impugnação, mas de apenas uma petição simples que não abordava os valores executados pela parte autora, que sequer foi intimado para pagamento no cumprimento de sentença.

Ao final, pede seja provido o recurso.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
interposto
por
Banco Pan S.A..

Por primeiro, o julgamento monocrático está autorizado pelo artigo 932 do CPC, III, quando o recurso for inadmissível. É exatamente o caso dos autos.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo previsão expressa na lei quanto ao cabimento de apelação, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade do recurso
.

No caso, verifica-se que a orientação que rege a matéria estabelece que o recurso cabível contra decisão que EXTINGUE o cumprimento de sentença é a apelação.

Verifica-se que a decisão atacada assim consignou:

“O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pois bem.

Primeiramente, quanto a alegação do Executado que de que “
a obrigação de fazer determinada por esse Juízo, no sentido de converter a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado “tradicional”, é impossível de cumprimento por este banco réu”
foi determinada em sede de 2ª Instância e não cabe a este juízo analisar, modificar ou desobrigar o Impugnante em seu cumprimento, por se tratar de COISA JULGADA.

Aliado a isso, a determinação foi exarada pelo e. TJMT, de forma que qualquer
decisum
relacionado ao referido Acórdão configuraria ofensa ao principio da hierarquia das decisões.

Assim, cabia ao Executado impugnar a referida determinação em momento oportuno, qual seja, antes do transito em julgado, o que não o fez.

Com tais considerações, DEIXO de analisar o argumento.

Quanto a alegação de saldo devedor, o executado não esclarece de onde obteve a referida quantia, tornando impossível a análise por este juízo.

Limitou-se a discordar do cálculo da exequente sem apresentar qualquer argumento com relação fático-jurídica aos autos.

Consoante bem apontado pelo Exequente, o Impugnante deixou de acostar planilha dos cálculos do valor que entende devido.

Na ausência da planilha discriminada de valores, o CPC atual estabelece:

§ 4
o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Assim, o caso em análise torna-se impossível o exame do argumento de discordância com os cálculos, ante a ausência do demonstrativo de cálculo, com fundamento no artigo supracitado.

No mesmo sentido, não se incumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, comprovar que não houve desconto referente ao RMC, se limitando a meras alegações.

Isto posto, REJEITO a presente impugnação.

Condeno o Impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sob o valor da diferença apontada nos cálculos, que fixo em R$ 457,59 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), nos termos do art.85, §1º e §2º do CPC.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença e devidamente satisfeita a obrigação, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos
”.

(Id. 124120333 – autos de origem) (g.n)

Como se vê, a decisão atacada pôs fim ao processo de execução.

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a jurisprudência:

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. CABIMENTO.
APELAÇÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE.
ERRO GROSSEIRO.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, e parágrafo único
, combinado com o artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Aduz que, via de regra, os recursos devem ser julgados pelo colegiado. Discorre acerca do princípio do duplo grau de jurisdição e afirma que a regra é o recurso ser submetido a exame de um órgão colegiado de instância ou grau de jurisdição superior. 2. O recorrente interpôs agravo de instrumento nos autos da liquidação provisória contra sentença que rejeitou a impugnação, homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação no valor de R$ 327.343,25. 2.1.A decisão desta relatoria não conheceu do agravo de instrumento em atenção ao princípio da unirrecorribilidade.
3. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”.
3.1. Nos autos de origem, o juízo proferiu sentença na qual homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação. 3.2. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. 4.O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. 5. Precedente: “(...) Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido”g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, PJe: 6/4/2022). 6. Não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. 6.1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. 7
.Insta salientar que, no presente agravo interno, o agravante não rebate os argumentos despendidos na decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Apenas discorre acerca do duplo grau de jurisdição, sem, no entanto, demonstrar que o recurso interposto é cabível e que não houve erro grosseiro ou infringência ao princípio da unirrecorribilidade.
8. Tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento, cabível a aplicação da multa disciplinada no art. 1.021, § 4º do CPC. 8.1. Conforme se depreende do Enunciado 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), “A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência”. 8.2. O agravante deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC. Porquanto. Trata-se de recurso manifestamente improcedente. 9. Recurso improvido (Relator(a): JOÃO EGMONT Processo: 07017282920238079000, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024